Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711540-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael de Souza Santos em face da r. decisão (ID 57156061, fls. 11-13) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a reativação do perfil de motorista do Agravante na plataforma da parte Agravada. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 57170253). Mediante consulta ao andamento processual, constato que, em 17/6/2024, foi prolatada sentença no processo originário (ID 199814744, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator